Tribunal: TJDFT
Processo: 0700601-78.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL. LATROCÍNIO. TENTATIVA. EXTORSÃO. ARMA BRANCA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AFASTAMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVO. PALAVRA DOS POLICIAIS. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. PENA-BASE. CRITÉRIO NORTEADOR. CONCURSO MATERIAL. DELITOS AUTONÔMOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Se o acervo probatório é coeso e harmônico no sentido da prática do delito de latrocínio tentado (ART. 157, §3o, II) e de extorsão mediante grave ameaça (art. 157, §3o), não prospera a tese absolutória por insuficiência de provas.
2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção.
3. Quanto à fração de aumento da pena-base, parte da jurisprudência adota a fração de 1/6 da pena mínima prevista, enquanto outra defende a fração de 1/8 do intervalo existente entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do respectivo tipo penal. 3.1. O critério objetivo-subjetivo, que tem lastro na diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito, mostra-se mais adequado ao caso concreto, ante a expressão da pena mínima.
4. Os crimes de latrocínio e extorsão, apesar de integrantes do mesmo gênero, são espécies diferentes (autônomas) – motivo pelo qual admitem o concurso material quando praticados no mesmo contexto fático. Precedentes.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.